Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014056-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES - CPF: 060.627.911-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES - CPF: 060.627.911-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA AMAJUNEPA DOS REIS - CPF: 987.472.151-00 (VÍTIMA), CLAUDISO DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.305.154-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARBITRAMENTO DE FIANÇA –– PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA
SEM FIANÇA – MENORIDADE RELATIVA -

REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – SEGREGAÇÃO POR QUASE 15 DIAS – DESEMPREGO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

– DISPENSA – IMPACTO FINANCEIRO – PANDEMIA COVID-19 – ARESTOS DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUIZ DA CAUSA MANTIDAS –
ORDEM CONCEDIDA.

Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a fiança deve ser dispensada, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC nº 379.408/SP).

O c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro que a pandemia de COVID-19 tem gerado no cenário econômico nacional,
“aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro”
(STJ, AgRg nº HC 567.603/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014056-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S):

AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEF. PÚBLICA

PACIENTE (S):

CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 164156), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006
–
(ID 48734954)
.

O impetrante sustenta que o paciente não teria condições financeiras para pagar o valor arbitrado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança, com documentos (ID 48734954/ID 48734955).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 48923999).

O Juízo singular prestou informações (ID 49429458).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

““HABEAS CORPUS” – PACIENTE AUTUADO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA, PREVISTOS NOS ARTIGOS 24–A, DA LEI 11.340/2006 E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIANÇA NO VALOR DE R$ 2.090,00 (DOIS MIL E NOVENTA REAIS) – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE O PACIENTE SER HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE, INCLUSIVE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ACOLHIMENTO – O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA VISA, PRIMORDIALMENTE, CONFERIR AO SUPOSTO SUJEITO ATIVO DE UM DELITO A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO QUANDO O SUPOSTO CRIME PRATICADO NÃO É GRAVE. SE O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, INCLUSIVE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALÉM DO MAIS, DIANTE DO ATUAL E EXCEPCIONAL CENÁRIO DE PANDEMIA, A PRISÃO, EM CASOS COMO OS DOS AUTOS, DEVE SER EVITADA, DEVENDO A SITUAÇÃO SER EXAMINADA PARA EVENTUAL MEDIDA ALTERNATIVA, EVITANDO, ASSIM, A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA – LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 49819996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 43571976), foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantendo as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“O paciente tem 18 (dezoito) anos, encontra-se representado pelo órgão da Defensoria Pública (ID 48734953), está recluso há 14 (catorze) dias (preso 18.6.2020 – ID 28390451), exerce profissão de mecânico de bicicleta e, atualmente, encontra-se desempregado (ID 48734955).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC nº 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017).

Nesse quadro [paciente hipossuficiente], o c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro que a pandemia de COVID-19 tem gerado no cenário econômico nacional, “aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro” (AgRg no HC 567.603/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminarmente para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [“comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença”].”
(ID 48923999)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para outorgar liberdade ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares e protetivas impostas pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020